Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Processo : 0716323-35.2021.8.07.0001 DECISÃO Em análise ao id. 53122012. Após exclusão do processo da pauta virtual (id. 52135508) e inclusão na 19a Sessão de julgamento presencial, a ser realizada em 08/11/2023 (id. 52856605), conforme certidão de disponibilização no DJe em 30/10/2023 (id. 52941560), o advogado da apelada comparece aos autos para requerer sustentação oral, de forma virtual (id. 53122012), em nova sessão a ser designada por videoconferência, haja vista que se encontra no momento em outra Unidade da Federação – Rio Grande do Sul. Indefiro a sustentação oral na forma requerida, com fundamento no art. 937, § 4o, do CPC, visto que o advogado constituído, ainda que transitoriamente em outra unidade da federação, possui domicílio profissional no Distrito Federal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator